Tribunal: TJDFT
Processo: 0739063-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA PREEXISTENTE REFERENTE AO MESMO DÉBITO. DUPLA GARANTIA. PENHORA JÁ REGISTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de execução fiscal, ajuizada em 29/08/2019, em que o Distrito Federal busca o pagamento do débito inscrito em CDA. A executada opôs embargos à execução e requereu a suspensão do feito executivo.
2. A devedora já havia ajuizado tutela cautelar antecedente a fim de suspender a exigibilidade de diversas CDA’s, inclusive a de n. 50187654379. Na oportunidade, ofereceu em garantia os imóveis matriculados sob os ns. 14.879, 14.910, 14.911 e 15.417. Referido processo foi extinto sem resolução do mérito, diante da inércia da devedora em aditar a petição inicial.
3. Todavia, a contribuinte ajuizou nova ação anulatória dos mesmos débitos. Naqueles autos, foi proferida decisão, em 15/02/2019, pela qual o juízo concedeu a tutela de urgência e manteve as garantias anteriores, inclusive no tocante à CDA 50187654379. As certidões de ônus dos imóveis juntadas aos autos principais revelam que as penhoras permanecem anotadas no respectivo registro.
4. Assim, como nos autos da ação anulatória a ordem de penhora sobre os imóveis foi expressamente mantida, o registro de nova penhora sobre os mesmos bens configura dupla garantia do débito, o que é excessivamente oneroso à executada. Em outras palavras, se já existe garantia do débito perseguido pelo Distrito Federal na presente execução, não é possível o registro de nova penhora sobre os mesmos bens.
5. Recurso conhecido e provido.